Tribunal: TCU
Processo: 000.362/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para o acompanhamento da 17a Rodada de Licitações de Blocos Terrestres e Marítimos, com vistas à outorga de concessão para atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Desestatização que cuidam do acompanhamento da 17a Rodada de Licitações de Blocos Terrestres e Marítimos, com vistas à outorga de concessão para atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, sob o ponto de vista formal e dado o escopo definido para a análise da presente desestatização pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural, que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atendeu aos aspectos de tempestividade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente ao certame da 17a Rodada de Licitações de Blocos Terrestres e Marítimos; 9.2. recomendar ao Ministério das Minas e Energia, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e oportunidade de definir, juntamente com os órgãos e instituições envolvidos, medidas para o aperfeiçoamento dos procedimentos pré-licitatórios relacionados aos aspectos ambientais das áreas a serem ofertadas, submetendo-as à apreciação do CNPE, com o objetivo de se promover melhorias na governança dos processos de oferta dos blocos exploratórios e de licenciamento ambiental das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, de sorte a conferir maior segurança jurídica e previsibilidade, valorizar economicamente as áreas ofertadas, e bem assim evitar postergações na execução dos investimentos eventualmente contratados; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao Ministério de Minas e Energia (MME), informando-os que o conteúdo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. tornar público o relatório de peça 12 com as omissões dos trechos cujo teor da informação foi classificada como confidencial pela ANP, conforme o art. 8o, § 3o, inciso III, c/c art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018, e manter o sigilo do relatório em sua versão completa (peça 13), sem omissões, bem como das demais peças dos presentes autos com sigilo atribuído no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.5. arquivar os presentes autos, com base no art. 169, V, do RI/TCU.